Tribunal: TJPA
Processo: 0033780-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033780-80.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIDIA MARIA GUEDES DE SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXPEDIÇÃOO DE RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com jurisprudência do STF
a Súmula Vinculante n.º 47
[1]
não se aplica no caso de pedido de abandamento de honorários advocatícios contratuais.

2.

Ademais, deve-se considerar que no acordo firmado entre as partes nada se tratou sobre a questão.

3.

Portanto, é coerente a conclusão de acolher o apelo, haja vista a impossibilidade de pagamento via RPV de honorário contratuais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

[1]

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que determinou a expedição de RPV em nome da advogada Aline de Fátima Martins da Costa Bulhões Leite, sócia da Baglioli Dammski Bulhões & Costa Advogados Associados - CNPJ: 19.698.487/0001-56, no montante de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais).

O Apelante aduz que o acordo homologado nada citou sobre o pagamento de honorários advocatícios contratuais, por essa razão entende que o deferimento do pagamento de tal parcela, nessa fase processual, representa afronta à coisa julgada e violação ao princípio da fidelidade do título executivo.

Desse modo, pleiteia que seja julgada totalmente provido o recurso de apelação, para ser reformada a decisão ora combatida, por compreender que não é possível alterar ou abandar valores do RPV.

A apelada ofertou contrarrazões (Id.
4001864
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a manifestação ministerial no presente caso (Id.
7791068
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Verifico que houve a homologação de acordo, e o Estado, ora Apelante, ficou obrigado a pagar a quantia de R$-3.440,00 (três mil e quatrocentos e quarenta reais) à apelada, para quitação do processo.

Nesse sentido, a apelada requereu a expedição de RPV em seu favor no montante de R$2.752,00 e, também em nome de Aline de Fátima Martins da Costa Bulhões Leite, sócia da Baglioli Dammski Bulhões & Costa Advogados Associados - CNPJ: 19.698.487/0001-56, no valor de R$688,00.

Contudo, tal pleito foi indeferido, o que culminou na interposição do recurso de embargos de declaração. Ato contínuo
, foi proferida nova decisão deferindo a expedição de RPV em nome da mencionada advogada.

Diante de tal decisão, o Estado do Pará apresentou irresignação, por entender que é indevido o pagamento de honorários contratuais via RPV.

No que tange à esta temática, a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de
que
a Súmula Vinculante n.º 47
[1]
não se aplica no caso de pedido de abandamento de honorários advocatícios contratuais.

Veja-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS

DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso

interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão

proferida nos autos da Execução contra a Fazenda Pública, na qual

restou indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno

Valor - RPV em separado, relativamente aos honorários contratuais

devidos à sociedade de advogados ora agravante, por entendê-los como

parte componente do valor principal executado. O Tribunal de origem

negou provimento ao recurso.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam,

especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à

ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não prospera o

inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte,

não bastando, para tanto, impugnação genérica.

IV. No mais, a matéria não é nova nesta Corte, que tem

jurisprudência ? firmada sob o rito dos recursos repetitivos ?, que

afasta a tese da natureza acessória dos honorários advocatícios

sucumbenciais, concluindo pela sua autonomia em relação ao crédito

principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do

requisitório (STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,

Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014).

V. Contudo, tal entendimento não se aplica aos honorários

advocatícios contratuais ? como é o caso dos autos ?, nos termos da

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte,

no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de

requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de

honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da

condenação.Nesse sentido: STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel.

Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.639.245/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020; AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

AgInt no AREsp 1389260 / DF. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2018/0284711-5. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 19.10.2021. Data da Publicação: 22/10/2021.”

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RE 1025776 AgR
/ RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/06/2017 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017
”

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4002324, 4002324, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, concluo pelo acolhimento do apelo, haja vista a impossibilidade de pagamento via RPV de honorários contratuais, inclusive pelo fato do acordo homologado nada ter tratado sobre a questão.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau para que a expedição do RPV ocorra exclusivamente em nome da Apelada.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Belém, 04/03/2022